Tribunal: TJSP
Processo: 1000462-23.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Injúria. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Absolvição por ausência de provas. Insurgência recursal da querelante. Querelado que teria chamado a querelante de "vagabunda". Incerteza quanto às circunstâncias da discussão havida entre as partes. Versão defensiva do apelado não afastada pelo frágil conjunto probatório, tendo a própria defesa desistido da oitiva de testemunha

Ementa:
Apelação. Injúria. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Absolvição por ausência de provas. Insurgência recursal da querelante. Querelado que teria chamado a querelante de "vagabunda". Incerteza quanto às circunstâncias da discussão havida entre as partes. Versão defensiva do apelado não afastada pelo frágil conjunto probatório, tendo a própria defesa desistido da oitiva de testemunha presencial. Versões conflitantes apresentadas por querelante e querelado, únicos ouvidos em juízo. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Absolvição mantida. Recurso improvido.